Tribunal: TJBA
Processo: 8090295-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090295-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ROSANA BRITO ALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REEXAME DE JULGADO. ART. 1.030, II, DO CPC.

“
APELAÇÕES. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA.

PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. SAÚDE. PARTE AUTORA PORTADORA DE HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIÓIDE HEPÁTICO -

EC IV
- TUMOR RARO MALIGNO VASCULAR, NECESSITANDO DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO TKI (PAZOPANIBE) (800 MG) PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA, COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO, AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, AFASTADA. BLOQUEIO DE VERBAS E FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ NESSA DIRETIVA. APRESENTAÇÃO DE RECEITA MÉDICA ATUALIZADA, NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR, OCORRÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. STJ, SÚMULA 421 E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA E RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.
”

DECISÃO REEXAMINADA, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II DO CPC, E ENQUADRADA NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF.

TEMA 1002:
“1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria

Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

Assinalou-se no voto do Relator que “a
s pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ENQUADRADA A DECISÃO NO PRECEDENTE MANIFESTADO PELO STF,
RESTA REFORMADA A SENTENÇA.

PELO
IM
PROVIMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PEL
O

ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8090295-65.2019.8.05.0001
,
de Itabuna, em que figura como
APELANTE,
MUNICÍPIO DE
ITABUNA
e ESTADO DA BAHIA

e como
APELADOS
,
ROSANA BRITO ALVES
, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO ESTADO DA BAHIA
, pelas razões constantes do voto condutor.